Tribunal: TCU
Processo: 044.623/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do disposto em acórdão que trata de representação a respeito de irregularidades na execução do Projeto Comida com Sotaque, patrocinado pelo Fundo Nacional da Cultura (FNC), no ano de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 19120/2021-TCU-Segunda Câmara , com vistas à apuração de danos verificados na aplicação de recursos captados via Lei 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura - Rouanet), no âmbito do projeto "Comida com Sotaque - Festival de Música Instrumental e Gastronomia Nordestina", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Raphael Ulisses Brito da Silva, Eduardo Simonsen Ulisses da Silva, a empresa Jerru Comércio e Serviços de Consultoria Empresarial Ltda. e o espólio de José Ulisses da Silva (representante Maricely Maria Passos de Brito) da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas de Hebron Costa Cruz de Oliveira, Michelly Cristiane Félix da Silva, Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, Instituto Origami, M.C. Félix Comunicação e Eventos Ltda., Cruz de Oliveira Advogados e Aliança Comunicação e Cultura Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "c", "d" e § 2o, 19 e 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RITCU: Data Valor (R$) Responsáveis solidários 23/8/2018 163.500,00 Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira e M.C. Félix Comunicação e Eventos Ltda. 24/8/2018 2.500,00 Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, M.C. Félix Comunicação e Eventos Ltda. e Michelly Cristiane Félix da Silva 30/8/2018 118.500,00 Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira e M.C. Félix Comunicação e Eventos Ltda. 19/9/2018 20.000,00 Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, M.C. Félix Comunicação e Eventos Ltda. e Michelly Cristiane Félix da Silva 25/9/2018 20.000,00 26/9/2018 1.500,00 22/8/2018 140.000,00 Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira, Aliança Comunicação e Cultura Ltda. e Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva 3/9/2018 41.000,00 Instituto Origami, Hebron Costa Cruz de Oliveira e Cruz de Oliveira Advogados 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Hebron Costa Cruz de Oliveira 180.000,00 Instituto Origami 180.000,00 Aliança Comunicação e Cultura Ltda. 49.000,00 Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva 49.000,00 M.C. Félix Comunicação e Eventos Ltda. 69.000,00 Michelly Cristiane Félix da Silva 9.000,00 Cruz de Oliveira Advogados 8.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.6. informar os termos desta deliberação à Procuradoria da República em Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RITCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Fundo Nacional da Cultura e aos responsáveis.